Tribunal: STF
Processo: HC 99015
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSPEÇÃO JUDICIAL. 
   INDEFERIMENTO MOTIVADO. ARTIGO 5º, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL [CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA]. VIOLAÇÃO. 
   AUSÊNCIA.
1.	A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de 
   que "[n]ão constitui cerceamento de defesa o indeferimento de 
   diligências requeridas pela defesa, se foram elas consideradas 
   desnecessárias pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da 
   necessidade ou conveniência do procedimento então proposto" [HC 
   n. 76.614, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 12.6.98].
2.	O 
   indeferimento de inspeção judicial, sob o fundamento de que o 
   fato que se visava elidir já havia sido comprovado por outros 
   meios de provas, não consubstancia violação do contraditório e da
   ampla defesa.
	Ordem denegada.